Tribunal: TJES
Processo: 0008434-53.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008434-53.2017.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
F SERESINI MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO) COMO PARÂMETRO DE ENCARGOS FINANCEIROS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em embargos à execução opostos por empresa devedora, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a utilização do CDI/CETIP como índice de atualização dos encargos financeiros, substituindo-o pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração;

(ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê o CDI como critério de cálculo dos encargos financeiros em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional não se justifica quando a sentença está devidamente fundamentada e enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

4. A Súmula 176/STJ, editada em 1996, refere-se à antiga taxa ANBID/CETIP, considerada potestativa por ser fixada por entidade representativa das instituições financeiras, não se aplicando ao CDI, que resulta de operações interbancárias reguladas e amplamente divulgadas.

5. A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir a utilização do CDI como parâmetro para encargos financeiros, desde que não se comprove discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie.

6. A verificação de abusividade da cláusula depende de prova concreta da divergência entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado, não bastando alegações genéricas.

7. No caso, os embargantes não demonstraram que a cláusula contratual impugnada resultou em encargos abusivos, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 176/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Diverso do que ocorre com a sua utilização como índice de correção monetária, não há vedação legal em adotar-se o CDI na composição da taxa exigida pela instituição financeira para remunerar o capital disponibilizado. Precedentes do STJ.

A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie

A Súmula 176/STJ, conforme a jurisprudência hodierna, não se aplica às hipóteses em que o CDI é adotado como parâmetro para encargos financeiros em contratos bancários.

A utilização do CDI como critério de cálculo dos juros remuneratórios não é, por si só, abusiva. A abusividade somente se caracteriza mediante comprovação concreta de que os encargos pactuados destoam das taxas médias de mercado para operações da mesma espécie.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010, DJe 19.05.2010; STJ, AgInt no REsp 1.951.741/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.016.417/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJES, Apelação Cível 0015294-70.2017.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJES, Apelação Cível 0000889-15.2020.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008434-53.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: F SERESINI MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008434-53.2017.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
F SERESINI MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO) COMO PARÂMETRO DE ENCARGOS FINANCEIROS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em embargos à execução opostos por empresa devedora, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a utilização do CDI/CETIP como índice de atualização dos encargos financeiros, substituindo-o pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração;

(ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê o CDI como critério de cálculo dos encargos financeiros em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional não se justifica quando a sentença está devidamente fundamentada e enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

4. A Súmula 176/STJ, editada em 1996, refere-se à antiga taxa ANBID/CETIP, considerada potestativa por ser fixada por entidade representativa das instituições financeiras, não se aplicando ao CDI, que resulta de operações interbancárias reguladas e amplamente divulgadas.

5. A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir a utilização do CDI como parâmetro para encargos financeiros, desde que não se comprove discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie.

6. A verificação de abusividade da cláusula depende de prova concreta da divergência entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado, não bastando alegações genéricas.

7. No caso, os embargantes não demonstraram que a cláusula contratual impugnada resultou em encargos abusivos, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 176/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Diverso do que ocorre com a sua utilização como índice de correção monetária, não há vedação legal em adotar-se o CDI na composição da taxa exigida pela instituição financeira para remunerar o capital disponibilizado. Precedentes do STJ.

A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie

A Súmula 176/STJ, conforme a jurisprudência hodierna, não se aplica às hipóteses em que o CDI é adotado como parâmetro para encargos financeiros em contratos bancários.

A utilização do CDI como critério de cálculo dos juros remuneratórios não é, por si só, abusiva. A abusividade somente se caracteriza mediante comprovação concreta de que os encargos pactuados destoam das taxas médias de mercado para operações da mesma espécie.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010, DJe 19.05.2010; STJ, AgInt no REsp 1.951.741/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.016.417/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJES, Apelação Cível 0015294-70.2017.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJES, Apelação Cível 0000889-15.2020.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008434-53.2017.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
F SERESINI MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL, por meio da qual pretende ver reformada a sentença (fls. 172/176) que, em sede de "embargos à execução" opostos por F. SERESINI MÁRMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a incidência dos Certificados de Depósito Interbancário (CDI/CETIP).

A sentença recorrida acolheu em parte a pretensão deduzida nos embargos à execução, ao entender que a cláusula contratual que vinculava os encargos financeiros à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) seria nula de pleno direito, à luz do enunciado da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça, determinando a sua substituição pelo INPC.

Irresignada, a recorrente sustenta que houve erro de interpretação, pois o referido enunciado sumular refere-se à antiga taxa ANBID/CETIP, extinta em 2009, e não ao CDI, índice regulado pelo Banco Central e pela CVM, amplamente admitido em contratos bancários. Alega ainda, a negativa de prestação jurisdicional por omissão no enfrentamento de suas teses em embargos de declaração.

Inicialmente, acerca da suposta negativa de prestação jurisdicional, tenho que o recurso não merece guarida.

Com efeito, a análise dos autos revela que a sentença, embora contrária às pretensões do recorrente, está devidamente fundamentada e enfrentou diretamente a controvérsia sobre a legalidade do índice CDI/CETIP, alicerçando sua decisão na Súmula 176 do STJ e na jurisprudência que, à época, considerava dominante. O fato de a decisão não ter acolhido a tese da recorrente ou não ter rebatido, ponto a ponto, todos os precedentes e argumentos históricos levantados nos embargos de declaração não configura, por si só, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Como consabido, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na espécie. Assim, a tese recursal, neste aspecto, não merece prosperar.

Por outro lado, entendo que as demais razões recursais merecem acolhida por esta instância revisora.

A questão central do feito reside em definir se a cláusula contratual que prevê o CDI como componente dos encargos financeiros é válida. Os Apelados/Embargantes sustentam a sua nulidade, tese acolhida em primeiro grau com base na Súmula 176 do STJ, que dispõe:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Muito embora o entendimento consignado pelo juízo
a quo
tenha considerado a ilegalidade das cláusulas contratuais que preveem a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária nos contratos bancários, tenho que a matéria merece ser revisitada à luz da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Como bem ponderado nas razões recursais, a orientação cristalizada na Súmula nº 176/STJ, editada em 1996, amparou-se no entendimento de que a então denominada "taxa ANBID" era calculada por entidade voltada à defesa dos interesses das próprias instituições financeiras, revelando um caráter potestativo vedado pelo ordenamento.

Contudo, a mesma Corte de Cidadania, em julgados mais recentes, tem feito a necessária distinção entre aquele cenário e a atual sistemática do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A Taxa DI, ao contrário da antiga taxa ANBID, não é livremente fixada pelo credor, mas definida pelo próprio mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras das operações interbancárias, com ampla divulgação e regulação.

Nesse sentido, o STJ concluiu que, a partir da edição da Circular nº 2.216/1992 do Banco Central, não mais subsiste óbice à adoção das taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

Conclui-se, portanto, que não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, podendo a eventual abusividade ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie, conforme decidido em precedentes julgados sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009; e REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 19/5/2010).

No tocante à matéria, merece destaque o voto da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, proferido no julgamento do Recurso Especial n.º 2016417/SP, nos seguintes termos:

“Assim delimitada a controvérsia, observo que no presente recurso não se cuida da taxa de juros que era divulgada pela extinta ANBID (Associação Nacional de Bancos), associação que congregava instituições bancárias, o que ensejaria a aplicação da Súmula 176 ("É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID /CETIP''), mas de cláusula contratual em que pactuado como encargo a variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), indexador inicialmente divulgado pela extinta CETIP e atualmente pela sua sucessora a B3 S/A, variável conforme as oscilações do mercado, não sujeito a manipulações por parte dos bancos. [...] Dessa forma, entendo que não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a Súmula nº 176/STJ, devendo eventual abusividade ser verificada em cada caso concreto. " (grifou-se)

Salienta-se que não se desconhece o entendimento divergente adotado pelo próprio STJ e por esta Corte de Justiça Estadual, apoiado na Súmula n.º 176 do STJ, de que é abusiva a indexação fixada de acordo com o arbítrio das instituições financeiras ou das classes que as representem.

Todavia, conforme bem consignado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em recentíssimo julgado sobre o tema em questão, com cujo entendimento me alinho, deve-se
“a um diferenciar entre a utilização do CDI como indexador de correção monetária e como encargo remuneratório, a dois, a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância
entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134797220168080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 20/03/2025).

Tal entendimento já vem sendo perfilhado por este Egrégio Tribunal e pelo C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.º 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1
. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie
. 2. Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando essa disparidade entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.951.741/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“[...]. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.
2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's . (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS CONFORME CDI. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 176 DO STJ. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos juros remuneratórios, “a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie”
(STJ - AgInt no REsp: 1951741 SP 2021/0238874-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023), sendo inaplicável ao caso o verbete sumular n. 176 da Corte Superior. 2. Não tendo a parte autora cuidado por comprovar de forma efetiva e específica o motivo pelo qual a taxa de juros calculada conforme o CDI estaria destoante da média do mercado, deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento de abusividade contratual nesse tocante. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC Número: 0015294-70.2017.8.08.0011. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 11/Jul/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO). UTILIZAÇÃO COMO CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CPC. I. Diverso do que ocorre com a sua utilização como índice de correção monetária, não há vedação legal em adotar-se o CDI na composição da taxa exigida pela instituição financeira para remunerar o capital disponibilizado. Precedentes do STJ. II.
Cláusulas 5.7 e 6 da Cédula de Crédito Bancário que utilizaram o CDI como elemento de composição dos juros remuneratórios, o que afasta a incidência da Súmula 176 do STJ, motivo pelo qual não há ilegalidade no título executivo a refletir em excesso de execução.
III. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência dos apelados. Aplicação da causa suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES. Apel. Número: 0000889-15.2020.8.08.0014. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 25/Jun/2024)

No caso, observa-se que os Embargantes, ora Apelados, não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma concreta e específica, que a aplicação dos encargos previstos na Cláusula Sétima da Cédula de Crédito Bancário (fls. 58/66) resultaria em uma taxa final destoante da média praticada pelo mercado. A impugnação se deu de forma genérica, apenas com base na Súmula 176/STJ e, como bem apontado pela própria sentença, a planilha de cálculo elaborada pelo credor que instruiu a execução (fl. 86) sequer aplicou o CDI, limitando-se a cobrar juros em percentual fixo e inferior ao contratado.

Nesse contexto, entendo que merece reforma a sentença para afastar a declaração de nulidade da Cláusula Sétima da Cédula de Crédito Bancário. Deste modo, uma vez afastado o único fundamento que levou à procedência parcial dos embargos, a sua total improcedência é corolário lógico.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença hostilizada e julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Em razão da reforma integral do mérito e da consequente sucumbência total dos Embargantes/Apelados, condeno-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.